Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720216-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE RODRIGUES MONCAO DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39066906. Cadastre-se o advogado do recorrido, constituído nos autos principais (id 65600081). Após, ao agravado para contrarrazões ao agravo interno (id 39867774 Em seguida, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR